Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da Insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.

2. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. A reincidência do apelante em crime patrimonial impede o reconhecimento da insignificância do crime, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta.

4. Não obstante o ilustre Parquet não tenha indicado o dispositivo em que prevê a causa especial de aumento ou mesmo postulado expressamente a sua aplicação, não há que se falar em violação ao sistema acusatório, porquanto narrou adequadamente a circunstância do repouso noturno a permitir o seu reconhecimento pelo Juiz de primeiro grau.

5. O fato do apelante ser usuário de drogas e reincidente em crime patrimonial não pode sopesar como conduta social negativa. Precedentes STF e STJ.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.